Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-08.2020.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001509-08.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARIA BATISTA ROCHA - CPF: 513.719.871-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELMA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 002.973.891-14 (APELADO), WALDEIR ALVES CARRIJO - CPF: 362.123.181-15 (APELADO), ANGELO BATISTA DA ROCHA - CPF: 362.135.271-68 (APELADO), OTAVIO MOISES NETO - CPF: 007.678.341-35 (APELANTE), MATEUS RAMOS SOUTO - CPF: 017.977.131-08 (ADVOGADO), WALDEIR ALVES CARRIJO - CPF: 362.123.181-15 (ASSISTENTE), ANGELO BATISTA DA ROCHA - CPF: 362.135.271-68 (ASSISTENTE), MARIA BATISTA ROCHA - CPF: 513.719.871-49 (VÍTIMA), TELMA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 002.973.891-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
(
ART.
215-A,
CAPUT
, DO
CÓDIGO PENAL
) –

RECURSO DEFENSIVO

– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVAD
A
S

–

PALAVRA DA VÍTIMA –
RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10, DA TCCR/TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO –

1.
Conforme Enunciado n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas, como no caso dos autos.

2
. Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

OTÁVIO MOISÉS NETO
contra sentença prolatada pelo J
uízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia

(MT)
, que

julgou
procedente
o
pedido
d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
inicial

aberto
,
pela
prática do delito
descrito
no
art.
215-A,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais
,

a defesa pleiteia

a

absolvição do apelante
argumentando que não
“
se comprovou a prática do crime apontado na denúncia”

(Id.
219334692
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
219334695
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

des
p
rovimento do
recurso defensivo
, mantendo a
sentença
inalterada em seus termos

(Id.
226955667
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OTÁVIO MOISES NETO

contra sentença prolatada
Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT)
,
pugnando por sua absolvição.

Assim, passo à análise dos pedidos.

I – DO MÉRITO:

Do pleito de absolvição quanto à prática
do
delito descrito no art. 215-A,
caput
, do Código Pena:

Em suas razões, o apelante sustenta que
“
as provas jungidas nos autos não apontam a ocorrência de crime (materialidade) e, nem mesmo autoria contra o acusado
”
(Id.
219334692
).

Porém, não assiste razão à defesa.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado
n
os autos.

Extrai-se da sentença condenatória:

“
(...)
No caso, a materialidade e a autoria estão caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência de n. 2020.92394, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(...).

Como se sabe, em crimes com conotação sexual, cuja prática se dá,
via de regra
, em locais ermos e às escondidas, sem a presença de testemunhas oculares – hipótese dos autos –, a palavra da vítima assume especial importância na formação do convenci
mento do juiz acerca dos fatos (...).
Na doutrina, a palavra da vítima, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, também é erigida à condição de elemento grande relevância na formação do juízo acerca dos fatos, sem se descurar, no entanto, das demais provas produzidas nos autos, considerando-se inclusive as características
da pessoa ofendida.

Na espécie vertente, tenho que a vítima foi coerente em seu depoimento, sendo a ordem dos acontecimentos, especialmente quanto à presença da vizinha Telma e a chegada de
Waldeir
, correspondente aos depoimentos prestados por estes. Além disso, as testemunhas narraram de igual forma, o que ouviram da vítima sobre o delito então praticado pelo réu, tendo à senhora Telma, mencionado, inclusive, o estado de nervosismo aparente da vítima.

Outrossim
, verifica-se que não obstante o réu tenha narrado ter ido
a
residência para realizar o descarregamento do aterro, tal fato não restou devidamente comprovado nos autos. Nesse ponto, segundo a vítima, esta teria solicitado à prefeitura ajuda para os reparos na casa, sendo que o pedreiro
Waldeir
ainda iria analisar a obra, ou seja, não havia material a ser entregue até o momento.
Do mesmo modo, o senhor
Waldeir
, que
chegou
momentos depois, disse ter ido
a
residência da vítima a mando do prefeito para ver o serviço, e que faria um
contra piso
e reboco, destacou ainda que não havia areia descarregada no local.
Logo, ainda que não haja testemunhas oculares, o depoimento da vítima, corroborado com os das testemunhas presentes, conduzem a materialidade e a autoria do fato, e inexistindo causa que exclua a antijuridicidade da conduta, bem como ausente excludente de culpabilidade ou punibilidade do acusado, tem-se que a pretensão penal punitiva deve ser
acolhida, com a condenação do réu
”

(Id.
219334681
) (grifos meus).

A materialidade da infração está devidamente comprovada
pela Portaria n. 107/2020 (Id. 219334158);

Boletim de Ocorrência
n.
2020.92394
(Id.
219334160
)
;
Termos de Declarações (Id. 219334161; 219334162; 219334164 e 219334165)
;
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n.
1418/2020
(Id.
219334168)
,

além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, diante das provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

O delito de importunação sexual caracteriza-se pelo ato de praticar, contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro (art. 215-A, do Código Penal).

Na fase inquisitorial colheram-se os depoimentos d
e
Maria Batista Rocha,
vítima,
de Telma Francisca de Souza, vizinha da ofendida, da testemunha
Waldeir
Alves
Carrijo
, pedreiro que estava trabalhando na residência da vítima,
Ângelo Batista da Rocha, irmão da vítima e, por fim, do acusado Otávio Moises Neto.

A vítima, sob o crivo do contraditório, relatou:

“Que nesse dia, ele me seguiu, eu fui procurar o prefeito para pedir uma reforma na minha casa. Que ele me seguiu da casa em que eu estava até a minha residência. Que quando eu cheguei
na
minha casa, entrei no banheiro, eu já percebi as pisadas de homem. Que eu saí do banheiro, ele já estava sentado, já estava em estado de estranho. Que
a porta e o portão estava
aberto (...). Que ele estava sentado no sofá, já estava praticando, o problema dele, excitando
. Que na hora que ele estava sentado, ele não estava com o pênis para fora, estava em
ereção
mas estava vestido. Que depois ele entrou dentro do banheiro, ele despiu, mostrou o pênis
inteiramente. Que ele ficou ejaculando o pênis, dizendo que tinha ido lá para f
azer amor comigo
(...). Que eu falei para ele:
Olha, eu não te conheço, você não me conhece, eu tenho idade para ser sua mãe
. Que ele disse:
Que nada, eu sou chegado em uma coroa
. Que no momento só estava ele e eu em casa. Que como ele ficou ali, insistentemente, eu chamei a minha vizinha Telma para ficar comigo porque eu fiquei com medo. Que eu estava
recém operada
, estava com medo dele me agredir. Que a minha vizinha
entrou
mas quando ela entrou, ele não fez mais nada. Que ele só foi embora depois que o pedreiro chegou. Que ele ficou mais de uma hora dentro de casa (...)” (Id. 219334661) (grifos meus).

Durante a instrução criminal,
as
testemunhas Telma Francisca de
Souza e
Waldeir
Alves
Carrijo
, ao serem perguntad
as se
possuem
conhecimento da ocorrência, afirmaram que
na data dos fatos

a vítima Maria Batista
relatou que o acusado praticou atos libidinosos em seu desfavor, consistentes em exibir o pênis e se
masturbar na frente da ofendida.
A
s testemunhas
também
afirmaram, sem qualquer dúvida, que
ao chegarem

ao
domicílio da vítima, em horários distintos, o apelante
se encontrava
no interior da
residência conversando com a ofendida

(
Relatório de Mídias
-
Id. 219334661).

Já
Otávio Moisés Neto
, quando ouvido em Juízo
,
negou a autoria delitiva, sob a alegação de que
teria ido à residência da vítima apenas para realizar entrega de material de construção
(Relatório de Mídias – Id.
219334674
).

Contudo, não obstante a negativa de autoria, não há su
bsídios aptos a desconstituir a decisão condenatória
fundamentad
a
nas declarações concretas e verossímeis da vítima de que o acusado teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em seu desfavor, assumindo relevo o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, com a seguinte redação:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” (grifos meus).

Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3
.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.
[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.457.122/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 15/3/2024) (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO
DELITO INDISCUTÍVEIS
– CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGURAS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Deve
ser valorada as declarações das ofendidas que se mostraram firmes e coerentes nas oportunidades em que foram inquiridas. (N.U 0011712-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) (grifos meus).

Em momento algum o apelante declinou algum motivo que pudesse indicar animosidade entre ele e a vítima, que fosse motivador de uma imputação falsa contra ele, ou, algo que revelasse interesse em vê-lo prejudicado. Não há, também, indicador algum de que houvesse interesse em
inventar algo contra o apelante, apenas para vê-lo condenado por grave crime.

Sendo assim, em observância ao Enunciado
Orientativo
n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há se falar em absolvição do apelante
Otávio Moisés Neto
, quanto à prática do crime tipificado no art. 215-A, do Código Penal.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
Otávio Moisés Neto
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024